Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001728-08.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE(S):

[MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), AGROLINA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.780.733/0001-64 (AGRAVANTE), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (AGRAVANTE), VITTORIA SILVA ZUZZI - CPF: 227.929.208-40 (AGRAVANTE), ROBERTA ZUZZI FERNANDES - CPF: 227.929.178-90 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO), FERNANDA FERRER HADDAD - CPF: 371.483.818-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
OR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS (FAZENDAS). DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame

1.
Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
reconheceu

a

essencialidade
das Fazendas Morro Branco e Pedra Branca,
ainda
que
haja

discussão

acerca
da
não

submissão
dos
imóveis
à
recuperação
judicial,
determinando
-se a
manutenção

na
posse dos
recuperandos

durante
o
período
de
blindagem
.

II.
Questão

em

discussão

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
possível
a
permanência
dos bens
imóveis

nas

mãos
dos
recuperandos
,
durante
o
prazo
de
blindagem
, tendo
em
vista
a

essencialidade
, e
por

contraponto
a
não

submissão

ao
plano de
recuperação
judicial.

III.
Razões
de
decidir

3. A
recuperação
judicial visa à
preservação
da
empresa
,
conforme

previsto
no art. 47 da Lei
nº
11.101/2005.

4. A
essencialidade
dos bens
foi

reconhecida

pelo

juízo
a quo,
sendo

comprovada
a
necessidade
dos bens para a
continuidade
das
atividades

empresariais
.

5. Assim,
prevalece
no “stay period”
cláusula
de
alienação

fiduciária

não

prevalece

sobre
a
função
social da
empresa
e o
princípio
da
preservação

empresarial

durante
o “stay period”.

IV.
Dispositivo
e
tese

6.
Agravo
de
instrumento

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

"É
vedada
a
retirada
de bens
essenciais
à
atividade
da
empresa

em

recuperação
judicial
durante
o
período
de
blindagem
,
mesmo

quando

haja

discussão

acerca
da
submissão
dos bens à
recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa
,
sobretudo

quando
a posse
ainda
se
encontra
com
os

recuperandos
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
11.101/2005, arts. 6º,
47
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto
por
AGROLINA AGROPECUARIA LTDA, ALBERTO ZUZZI, VITTORIA SILVA ZUZZI
e
ROBERTA ZUZZI FERNANDES
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, os Agravantes alegam que a decisão deve ser reformada.

Dizem que “(...) os Agravantes celebraram com parte dos Agravados "Instrumento de Promessa de Compra e Venda com Dação em Pagamento de Imóvel Rural" ("Instrumento" – doc. 07), no qual foram estabelecidos os termos e condições para a aquisição de diversas áreas rurais. Grosso modo, por meio desse Instrumento, os Agravados João Paulo,
Helio
e Maria Madalena adquiririam as Fazendas Morro Branco, Pedra Branca, Morro Azul e Santa Efigênia, totalizando 15.407,2192 hectares, todas localizadas no Município de Porto Esperidião, pelo preço total, certo e ajustado de R$ 308.144.384,00”; apontando as matrículas de registro das áreas.

Argumentam que o pacto foi celebrado sem direito a arrependimento, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando tanto as partes quanto seus sucessores.

Ainda, mencionam que “(...) O Instrumento também estabeleceu que os Agravados seriam imitidos imediatamente na posse provisória das áreas rurais (cláusula 4.2. do Instrumento), embora a propriedade só lhes seria transferida mediante o pagamento do preço (cláusula 4.1. do Instrumento). Dito de outra forma: os Agravados João Paulo,
Helio
e Maria Madalena só adquiririam a propriedade com o pagamento dos valores das parcelas indicadas na cláusula 2.1., embora a posse tenha sido transferida imediatamente - mas de forma precária - com a aposição de assinatura no Instrumento”.

Afirmam que “(...) Os Agravados pagaram o sinal, a parcela intermediária e apenas uma das 9 (nove) parcelas que eram devidas por eles aos Agravantes. Ante os pagamentos parciais recebidos, a propriedade das Fazendas Morro Branco/Pedra Branca (matrícula nº 2.139) e Santa Efigênia (matrícula nº 53.796) foi-lhes transferida. Todavia, em 26.06.2024, venceu-se uma nova parcela do Instrumento, no valor de R$ 25.610.487,11 (“Segunda Parcela do Saldo Remanescente”), mas os Agravados deixaram de efetuar o pagamento dessa parcela”.

Ressaltam que “(...) Após algumas rodadas de negociação, sugestões de parcelamento e outras formas de composição amigável, o Agravado João Paulo, na qualidade de coobrigado, devedor solidário e principal pagador, assinou o “Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras Avenças” (“Transação” – doc. 11), que teve por objetivo disciplinar compensações e pagamentos (inclusive de outros contratos celebrados entre as partes), e por meio do qual foi reconhecido que a segunda parcela do Saldo Remanescente do Instrumento, com vencimento em 26 de junho de 2024, não foi paga. Entretanto, os Agravados deixaram de efetuar os pagamentos previstos na Transação. E as cláusulas 2.4.1., 5.2. e 5.2.1.7 do Instrumento e 3.8. da Transação estabeleciam que o não pagamento de qualquer parcela do preço, nos seus devidos vencimentos, permitiria aos Agravantes
considerar
o Instrumento “resolvido de pleno direito”, automaticamente, por inadimplemento dos Agravados, que deveriam restituir imediatamente a posse das áreas ocupadas. Ainda que não estivessem obrigados a tanto, os Agravantes notificaram os Agravados para que purgassem a mora, mas a inércia persistiu. Assim, de boa-fé, os Agravantes notificaram novamente os Agravados sobre a resolução do Instrumento (em razão da manutenção do inadimplemento) e, na sequência, ajuizaram, contra os Agravados, Ação de Reintegração de Posse (processo nº 1000856-24.2024.8.11.0098 - “Reintegração de Posse” - doc. 08)”.

Os Agravantes destacam que não são credores de nenhum valor dos Agravados em função do instrumento mencionado; e que “(...) diante do descumprimento de obrigações, o Instrumento foi devidamente rompido. Em decorrência desse término, os Agravados deveriam restituir a posse que lhes foi concedida precariamente por ocasião da assinatura do Instrumento, na medida em que a posse, outrora justificada, perdera sua razão de ser”.

Frisam que “(...) nem o Instrumento, nem o descumprimento, nem o seu rompimento fazem com que os Agravantes sejam credores de valores dos Agravados. Aliás, nem poderia ser diferente frente à sistemática adotada no Instrumento.
Tratouse
de promessa de venda e compra que estabelecia que os compradores seriam imitidos na posse mediante a sua assinatura e que a propriedade seria transferida à medida que o preço fosse pago”.

Argumentam que o crédito de titularidade do promitente vendedor não se submete à recuperação judicial, à luz do artigo 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Alegam ser impossível a análise de essencialidade de bem que não pertence aos Agravados. Ademais, dizem que não há comprovação de essencialidade dos bens e de que os Agravados possuem ou exploram outras fazendas, salientando que o Laudo de Constatação prévia não traz informação sobre as fazendas dos Agravantes.

Defendem a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que demonstrados os requisitos: “fumus boni iuris” e perigo de dano (“periculum in mora”), os Agravantes estão impossibilitados de utilizar e produzir nos seus próprios imóveis, sem nada receber pela ocupação indevida dos Agravados. A cada dia que passa, as respectivas áreas também representam uma exposição financeira adicional e depreciação pela inadequada conservação, manutenção e exploração agrícola. Os Agravados, inadimplentes, não estão em condições financeiras de cuidar adequadamente das áreas, prejudicando atividades agrícolas e gerando riscos/prejuízos futuros aos Agravantes. Inclusive, a falta de capacidade financeira dos Agravados arcarem com dívidas extraconcursais coloca em dúvida se é o caso de se deferir o pedido de recuperação judicial ou se já estamos diante de inviabilidade financeira dos Agravados. Por outro lado, são os Agravantes que, após reintegrados na posse das terras, terão que reorganizar a produção agrícola. Assim, a manutenção da posse pelos Agravados ainda pode piorar a posição deles, pois serão responsáveis pelas perdas e danos que os Agravantes estão enfrentando e que serão devidamente apurados após o retorno da posse das fazendas aos Agravantes, nos termos do art. 475 do Código Civil e art. 555, I, do CPC (...)”. Ainda, que “(...) os Agravantes foram surpreendidos com débitos de ITR vencidos e não pagos pelos Agravados, atuais ocupantes das áreas (Id. 174683804, doc. 08). Mais um prejuízo que a posse injusta dos Agravados tem causado aos Agravantes, situação que não pode permanecer e menos ainda se agravar. É de se dizer, os Agravantes precisam retomar a posse imediata dos imóveis, a fim de inclusive minimizar e mitigar os prejuízos causados pelo descumprimento contratual dos Agravados, que não poderão ser premiados pelo próprio inadimplemento”.

Requerem “(...) seja imediatamente deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde já, a Fazenda Santa Efigênia (matrículas
nºs
2.140 e 2.501) e Fazenda Morro Branco (matrículas
nºs
4.180 a 4.188 e 53.797) não sejam consideradas bens essenciais dos Agravados”. E “(...) No que toca ao mérito recursal, os Agravantes requerem seja dado integral provimento ao presente recurso para que, confirmando-se a tutela antecipada e reformando-se a r. decisão agravada, seja reconhecido que a Fazenda Santa Efigênia (matrículas
nºs
2.140 e 2.501) e Fazenda Morro Branco (matrículas
nºs
4.180 a 4.188 e 53.797) não são essenciais à atividade dos Agravados, já que (i) o D. Juízo da recuperação judicial não tem competência para deliberar sobre essencialidade de bens que não são de propriedade dos Agravados; (
ii
) não foi apresentada prova da essencialidade dessas fazendas às atividades dos Agravados; (
iii
) não foi feita análise pormenorizada e individualizada dos bens alegados pelos Agravados como essenciais à sua atividade empresarial e, ainda, porque (
iv
) não há de fato nenhuma atividade empresarial atualmente desenvolvida pelos Agravados nas fazendas de propriedade dos Agravantes, havendo - assim - manifesta ociosidade”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A

ADVOGADA FERNANDA FERRER HADDAD, OAB/SP 315568.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AL
LISON GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT, 15836/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta por
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (ora Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Pois bem.

Após a análise, tem-se que não
merece
provimento o agravo.

É que, ainda que conste discussão acerca de inadimplemento de avença entre as partes, e que não há submissão ao plano de recuperação judicial, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade dos bens (Fazendas Morro Branco e Pedra Branca), eis que houve a imissão dos Agravados na posse e transferência dos imóveis, diante de pagamentos parciais (sinal, parcela intermediária e primeira das parcelas, com vencimento em 26/6/2023, sendo que as outras parcelas tem vencimento anual, tendo como base a mesma data e mês da primeira paga, ou seja, 26/6/2024, 26/06/2025, e assim sucessivamente), conforme Clausula II. 2.1 e seguintes do INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL RURAL.

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

Também há que se ressaltar que a essencialidade foi declarada por meio de Laudo de Constatação, não havendo falar em análise genérica da situação.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação dos agravantes cinge-se à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens da recuperanda; sob a fundamentação de que não é credora, considerando que a promessa de compra e venda firmada entre as partes não foi cumprido e, portanto, não houve transmissão da propriedade, de modo que não se submete à recuperação judicial e que, outrossim, não restou comprovada a essencialidade dos bens, o que não merece prosperar.

A um, porque não há que se falar no presente momento processual sobre a natureza dos créditos listados uma vez que a sua verificação deverá ser realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/05.

A dois, porque a essencialidade dos bens correspondentes à garantia dos créditos subjacentes à controvérsia foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do agravado, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos
arts
. 48 e 51 do mesmo diploma.

Registre-se, por fim, que a recuperação judicial é um instituto regulamentado pela lei específica que deve ser lido harmônica e sistematicamente com a previsão constitucional que garante o direito de ação e que não impede a adoção das medidas pertinentes para assegurar a sua higidez na hipótese de serem evidenciados indícios de irregularidades passíveis de frustrar a finalidade do processo de soerguimento econômico.

A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situações semelhantes. Leia-se.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024) (...)”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão (fazendas), em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado
precedente
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao
princípio
da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0471.17.006526
-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL
):

Trata-se de uma situação atípica não recorrente, em que sinto necessidade de
pedir
vista dos autos
para melhor análise
da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2ª VOGAL
):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

EM
22
DE
JULHO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Este Recurso foi tirado em virtude de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial do
Grupo
Marquezam
, formado pela empresa Nova Fronteira Agro e Logística Ltda. –
Marquezam
Transportes, e produtores rurais João Paulo
Marquezam
da Silva,
Helio
Alves da Silva, Maria Madalena
Marquezam
da Silva e Maria Carolina
Marquezam
da Silva.

Além disso, o Juiz singular, com base em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens relacionados, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Nas suas razões, os recorrentes
Agrolina
Sementes e Nutrição Animal Ltda. e outros
alegam que as Fazendas “Santa Efigênia” e “Morro Branco”, indicadas como essenciais pelas Recuperandas, foram objeto de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com cláusula de irrevogabilidade, celebrado em 2022, cujo contrato foi rescindido de pleno direito antes do pedido de recuperação, em razão de inadimplemento das Recuperandas.

Sustentam que os imóveis não pertencem às Recuperandas, de modo que o Juiz singular não poderia reconhecê-los como essenciais. Ainda defendem que o crédito é extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, argumentam que não há prova concreta da essencialidade das Fazendas, em especial porque o laudo de constatação é genérico. Asseguram que, na verdade, os imóveis estão abandonados e sem utilidade produtiva.

Com esses argumentos, requerem seja afastada a essencialidade das Fazendas “Santa Efigênia” e “Morro Branco”.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, em consonância com o parecer ministerial, desproveu o Recurso. Reconheceu que a essencialidade dos imóveis está devidamente demonstrada no laudo técnico.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e adianto que divirjo do voto precedente.

Conforme se extrai dos autos, no ano de 2022, João Paulo
Marquezam
da Silva e Hélio Alves da Silva, na qualidade de adquirentes, celebraram com os Recorrentes
Agrolina
Sementes e Nutrição Animal Ltda., Alberto
Zuzzi
,
Vittoria
Silva
Zuzzi
e Roberta
Zuzzi
Fernandes
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Dação em Pagamento
, cujo objeto foi a alienação das Fazendas “Morro Branco/Pedra Branca”, “Morro Azul” e “Santa Efigênia”, com área total de 15.407,2192 hectares, pelo valor de R$ 308.144.384,00 (trezentos e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais) (Id. 264295333).

Nos termos das Cláusulas 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, do Instrumento, as partes deliberaram que o pagamento seria feito da seguinte forma (Id. 264295333):

Sinal de R$ 37.350.000,00
(trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil reais);

Parcela intermediária de R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais);

Saldo remanescente de R$ 254.794.384,00
(duzentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais), com: (i) a
transferência
da titularidade do restante da Fazenda Santa Fé pelo valor de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), e (
ii
)
9 (nove) parcelas anuais e sucessivas
, no valor unitário de R$ 25.610.487,11 (vinte e cinco milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e onze centavos) cada, sendo que a primeira parcela deveria ser paga em 26 de junho de 2023 e as seguintes, na mesma data dos anos subsequentes, até 26 de junho de 2031.

Houve imissão imediata das Recuperandas na posse dos imóveis, ficando a transferência da propriedade condicionada ao pagamento progressivo do preço ajustado.

Consta que as Recuperandas efetuaram o pagamento do sinal, da parcela intermediária e da primeira parcela anual do saldo remanescente, com vencimento em 26/06/2023.

Nos termos do Contrato, com este pagamento da parcela com vencimento em 26/06/2023, os Recorrentes deveriam ter transferido o percentual de 25,62% da propriedade dos Imóveis (3.945,9837ha), nos termos da Cláusula 4.1.1.1. do Instrumento; contudo, transferiram apenas duas áreas, uma de 1.999,8731ha, da Fazenda Pedra Branca e, outra, de 837,2740 ha da Fazenda Santa Efigênia.

Também consta dos autos que João Paulo
Marquezam
da Silva e Hélio Alves da Silva não pagaram a parcela com vencimento 26/06/2024.

Diante das obrigações pendentes de cumprimento de ambos os contratantes, as partes celebraram
Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras Avenças
, que teve por objetivo disciplinar compensações e pagamentos (inclusive de outros contratos celebrados entre as partes). Nesta segunda transação, as partes disciplinaram nova forma de pagamento da segunda parcela do saldo remanescente, da qual somente foi quitado R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (Id. 184666147 - Ação principal).

Em 23/10/2024, os Recorrentes ajuizaram Execução de Título Extrajudicial visando receber o “saldo de compensação” previsto na Cláusula 2.3.6. do
Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras Avenças
.

Em 06/11/2024, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com o objetivo de obter a restituição dos imóveis rurais em razão do inadimplemento do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e com fundamento em cláusula resolutiva expressa.

Em 27/11/2024, os Recorridos apresentaram o pedido de Recuperação Judicial, o que deixa claro que há probabilidade do direito em que se escora a pretensão de liberar parte dos imóveis da blindagem.

Os Recorrentes alegam que, em razão do inadimplemento, o contrato foi resolvido de pleno direito, diante da existência de cláusula resolutiva expressa, o que afasta a titularidade e o direito possessório das Recuperandas
.

Sustentam a existência de cláusula resolutiva expressa, e embora as medidas judiciais por eles adotadas evidenciam que a resolução automática do contrato não se consumou, a controvérsia judicial anterior ao pedido de Recuperação Judicial sugere cautela na análise da essencialidade de tais bens.

Com efeito, não é possível, neste momento processual, reconhecer, com a necessária segurança, a essencialidade dos dois imóveis, não só sob o argumento da perda de titularidade, mas as evidências de que não estão sendo cultivadas, como demonstram as fotografias acostadas pelos recorrentes, fato que deixa à mostra o perigo de dano inverso.

Segundo o laudo técnico, a principal atividade das Recuperandas é agropecuária, que abrange criação de bovinos (corte, leite e recria), cultivo de soja e milho, e transporte rodoviário de cargas.

A Fazenda “Morro Branco” foi identificada como a sede operacional do grupo, local onde concentra as estruturas administrativas e produtivas mais relevantes: escritório central, almoxarifado, oficina, refeitório, alojamentos, pista de pouso, curral, fábrica de ração que atende ao confinamento, e unidade de secagem e armazenagem de grãos, com infraestrutura instalada para dois silos.

A Fazenda funciona como centro da cadeia produtiva agroindustrial do grupo e, segundo consta, reúne os bens e instalações indispensáveis à continuidade das atividades rurais, o que caracteriza, nos termos da doutrina e jurisprudência, bem de capital essencial.

Bens de capital são definidos como os bens duráveis diretamente empregados no processo produtivo da empresa, indispensáveis à continuidade de suas operações. Na atividade rural, incluem-se nessa categoria as terras cultiváveis, estruturas de manejo, fábricas, currais, equipamentos de armazenamento e insumos.

Embora conste que as Recuperandas possuem outras Fazendas, o laudo técnico é categórico ao afirmar que a Fazenda Morro Branco é o
principal estabelecimento
do Grupo. Essa conclusão fundamentou a fixação da competência territorial para o ajuizamento da Recuperação Judicial na Comarca de Porto Esperidião, nos termos do artigo 3º da Lei 11.101/2005:

“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor.”

Diante da demonstração técnica da essencialidade do imóvel denominado Fazenda Morro Branco, seu enquadramento como bem de capital essencial e a necessidade de preservar a estrutura mínima do Grupo em crise, nos termos do voto do Relator, entendo que deve ser parcialmente mantida a decisão recorrida durante o período de blindagem.

Com essas considerações,
divirjo em parte do Relator,
dou provimento parcial ao Recurso, e mantenho como essencial penas a Fazenda Morro Branco.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025